Tribunal: TJES
Processo: 5018129-53.2022.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018129-53.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: ROSIMAR FERRO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5018129-53.2022.8.08.0048

RECORRENTE:

MUNICÍPIO DE SERRA.

RECORRIDO
:
ROSIMAR FERRO

VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. OMISSÃO ESPECÍFICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por ROSIMAR FERRO em face do MUNICÍPIO DE SERRA, sob alegação de que no dia 02/05/2022, após o término de seu turno e ao atravessar o portão da escola, ainda na calçada, ouviu um forte estrondo vindo de um ônibus escolar que atende a escola e que passava na rua no momento. Afirma que o pneu do ônibus estourou arremessando um pequeno objeto que atingiu a perna esquerda da requerente , alojando-se na tíbia. Sustenta que sua perna ficou com um furo como se tivesse sido atingida por um tiro, sendo encaminhada pelo Coordenador da escola ao UPA de Castelândia, Serra-ES. Aduz que ao ser atendida no UPA de Castelândia, o médico lhe informou que não era nada grave, realizou procedimento de sutura, prescreveu analgésicos e a liberou. Afirma que no dia 03/05/2022, com a perna inchada e sentindo dores, a família a levou ao UPA da Praia do Canto em Vitória, onde a médica de pronto percebeu a existência de um corpo estranho e solicitou exame de raio x. Alega que restou demonstrado que havia um objeto alojado em sua perna, semelhante a uma ruela de parafuso, sendo portanto encaminhada ao HEUE para realizar procedimento cirúrgico. Sustenta que como o primeiro médico fez a sutura, não foi possível o cirurgião realizar nova sutura e, após o procedimento médico a autora se manteve de repouso aguardando a cicatrização da ferida. Aduz que permaneceu por 23 dias afastada do serviço. Alega que o acidente foi causado pelo ônibus que presta serviço a municipalidade, bem como a imperícia do médico que a atendeu no UPA de Castelândia, postulando ao final pela reparação moral.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Requerido ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) à requerente, a título de danos morais.

3.

Recurso interposto pela parte requerida, alegando, preliminarmente, a incompetência do Juizado por necessidade de perícia complexa. No mérito, alega a inexistência de nexo causal e de responsabilidade civil do ente público, porquanto a autora teria recebido atendimento adequado, inexistindo erro médico; ou, subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
fixado a título de dano moral.

4. Rejeito a preliminar, vez que devidamente analisadas pelo juízo
a quo
, razão pela qual me valho de tais argumentos na forma do art. 46, da lei 9.099, por analogia, para sua manutenção.

5. No mérito, não se discute a ocorrência do acidente em si — objeto que se desprendeu de ônibus escolar e atingiu a perna da autora. O ponto central é a falha no atendimento médico inicial, que, mesmo diante de ferimento aberto e sangramento considerável, optou por simples sutura, sem realizar exame radiográfico que poderia detectar imediatamente a presença de corpo estranho metálico. O erro no diagnóstico ocasionou atraso no tratamento adequado, prolongou o sofrimento da vítima, que se submeteu a cirurgia somente no dia seguinte, e impôs afastamento de suas atividades laborais por mais de vinte dias.

6. A conduta omissiva do profissional da saúde vincula a municipalidade, ensejando a responsabilidade civil do ente público, nos termos da doutrina do risco administrativo. Portanto, correta a sentença ao reconhecer o dever de indenizar.

7. Quanto ao quantum indenizatório, entendo que o valor de R$ 4.000,00 fixado pelo juízo de origem revela-se adequado e proporcional, devendo ser mantido.

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

9.
Sem custas.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)